Tribunal: TJDFT
Processo: 0738129-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0738129-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA GOMES CALMON SCHNEIDER AGRAVADO: ANA CECILIA LEAO OSORIO, MURILO DE OLIVEIRA MACHADO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANA PAULA GOMES CALMON SCHNEIDER contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que deferiu pedido de tutela de urgência para determinar que a Agravante desocupe o imóvel especificado, no prazo de 15 dias, sob pena de desocupação compulsória. Eis a fundamentação do decisum, in verbis: “A Ação de Imissão de Posse, de caráter petitório, é facultada àquele cuja pretensão é haver a posse de bens móveis ou imóveis adquiridos, contra quem os detenha, seja o alienante ou terceiros, fundamentando-se nos art. 1228 do Código Civil. Assim, a ação de imissão de posse tem como objetivo permitir a quem disponha de um título de domínio a aquisição da posse de que ele ainda não desfruta. E, como ação real, sua causa de pedir reside na propriedade e no direito de sequela que lhe é inerente - ius possidendi (Nelson Nery Junior e rosa Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante, São Paulo: RT, 9. ed., 2006, p. 987). Analisando os documentos que instruem a petição inicial, restou comprovada a aquisição do imóvel pelos autores, restando o feito instruído com os documentos necessários à comprovação da probabilidade do direito. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o requisito está presente porque os ocupantes do imóvel certamente não estão efetuando o pagamento das despesas inerentes ao bem, o que resultará em maior prejuízo para os autores. Acrescente-se que a ré foi notificada extrajudicialmente a desocupar o imóvel, mantendo-se inerte, o que revela ser ocupante de má-fé. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência para determinar que a ré ou qualquer pessoa desocupe o imóvel descrito por apartamento no 301, do Bloco G, da SQS 107, Asa Sul, Brasília/DF, no prazo de 15 dias, contados da intimação. Findo esse prazo e inertes a ré e demais pessoas que ocupem o imóvel, deverá o oficial de justiça proceder à desocupação compulsória, ficando, desde já, deferidos arrombamento e reforço policial, se necessários, servindo esta decisão como ofício. O oficial de justiça deverá, ainda, citar a ré para que, no prazo de 15 dias, contados da juntada do mandado aos autos, apresente, querendo, contestação, sob pena de revelia e confissão. Confiro à presente decisão força de mandado de citação e intimação.” Em suas razões (ID 41170483), a agravante, com renda mensal de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), sob tratamento psiquiátrico, mãe de filha menor, separada, sem pensão alimentícia do “ex-marido" que mora no exterior, relata ter ocupado o imóvel de sua avó quando a própria faleceu. Alega que pretendia assumir as dívidas do imóvel, pois, sendo a próxima da lista, se encontrava na perspectiva de ser nomeada na fundação da Universidade de Brasília, cargo Nutricionista, o que não ocorreu em face da crise desencadeada pela pandemia da covid-19, de modo que não pôde arcar com as respectivas despesas. Afirma que pretendia discutir, em momento oportuno, a arrematação do imóvel em leilão, efetivada por preço vil e sem a sua prévia notificação na condição de legítima possuidora, ocasião em que alegará a nulidade do negócio jurídico com o fim de adquirir o imóvel ou pagar o valor mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais). Sustenta preencher os requisitos para a aquisição do imóvel por usucapião e defende se tratar de bem de família revestido de impenhorabilidade. Para fins de efeito suspensivo ao recurso, aduz que a probabilidade do direito e o perigo de demora decorrem do seu imediato “despejo”, sem ter local para ir, e aponta orientação do STF na ADPF 828 que, após período de proibição de despejos devido à covid-19, estabeleceu regime de transição para as reintegrações de posse. Requer, em liminar, seja concedido efeito suspensivo ao recurso para suspender a ordem de imissão de posse do arrematante, mantendo a agravante na posse do imóvel até o julgamento definitivo do agravo. No mérito, requer a reforma da decisão para “determinar a anulação do negócio jurídico e todos os atos judiciais e extrajudiciais, até então praticados nos autos do referido processo, desconstituindo a penhora, a arrematação, a imissão de posse e os lançamentos registrais já ordenados na matrícula do imóvel”. Pugna também pela concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões ofertadas antes da devida intimação da parte agravada (ID 41192450). É a síntese do que interessa. DECIDO. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois nenhuma das alegações recursais constituiu matéria submetida à apreciação do juízo de origem. Na instância a quo, não foi aberta discussão seja sobre a suposta impenhorabilidade do bem de família ou os efeitos da ADPF 828, seja sobre as supostas usucapião e nulidade da arrematação do imóvel que, inclusive, reclamam ação própria. O agravo de instrumento transfere ao reexame do Tribunal unicamente a matéria a versada na decisão recorrida. Não cabe à instância revisional apreciar ou rever questões que não foram decididas pelo juízo de origem. Com efeito, é defeso à parte apresentar à instância recursal matéria que não foi apreciada pelo Magistrado de origem, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. QUESTÕES DISCUTIDAS EM AÇÕES AUTÔNOMAS. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os agravantes não apresentam argumento inerente à imissão da posse suficiente para impedir a desocupação do bem. Ao declararem que a nulidade do leilão extrajudicial e que a capacidade civil do primeiro agravante estão sendo discutidas em ações autônomas, reconhecem tacitamente que essas questões escapam dos limites objetivos da ação na qual foi proferida a decisão agravada. Cabe aos agravantes, na ação anulatória, buscar tutela provisória que, reconhecendo hipotética nulidade, suspenda os efeitos da alienação extrajudicial. 2. Por outro lado, é certo que o reconhecimento de que determinado imóvel se qualifica como bem de família é questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que o fato de o imóvel alienado ser bem de família não foi analisado na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação, portanto, ao duplo grau de jurisdição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1433428, 07066967320228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. TÍTULO EXECUTIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE PLAUSIBILIDADE. AUSENTE. AÇÃO EXECUTIVA. SUSPENSÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. A matéria devolvida a esta Instância Recursal deve guardar congruência lógica com os fundamentos do ato judicial recorrido, impugnando especificamente a decisão, sendo indevida a análise, pela Instância Revisora, da matéria não apreciada pelo Magistrado de Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância e de violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. 2. A mera propositura de Ação Declaratória de Nulidade do título executivo que embasa a Ação de Execução não autoriza a automática suspensão do feito executivo, sendo imprescindível a demonstração de plausibilidade das razões expostas na Ação de Conhecimento, sob pena de se estimular a propositura de ações com o nítido interesse procrastinatório de atos executivos. 3. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.” (Acórdão 1358250, 07118848120218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “Agravo de instrumento. Imissão na posse de imóvel adquirido em leilão extrajudicial. Demanda anulatória proposta na Justiça Federal. Sobrestamento da possessória até trânsito em julgado da outra. Prejudicialidade externa: consoante pacífica e antiga jurisprudência do STJ, a demanda anulatória não é prejudicial externa da imissão na posse. Taxa de ocupação do imóvel - supressão de instância: é defeso ao Tribunal conhecer de matéria ainda não submetida à análise do Juízo a quo.” (Acórdão 1369507, 07105614120218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2021, publicado no DJE: 27/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “[...]1. A devolutividade recursal do Agravo de Instrumento se limita à matéria apreciada pelo Juiz de Primeira Instância, o que impede o conhecimento de matérias estranhas à decisão objeto do recurso, sob pena, inclusive, de supressão de instância. [...]” (Acórdão 1240781, 07262353020198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, não se vislumbra argumento fático e/ou jurídico que, já submetida à apreciação do juízo a quo, resguarde a pretensão formulada em sede recursal. Inviável, portanto, o conhecimento do presente recuso em face da ausência de requisito intrínseco de admissibilidade. No mais, conforme exigido pelo art. 105 do CPC, vale consignar que a procuração outorgada ao causídico não lhe confere poderes especiais para assinar, pela parte representada, declaração de hipossuficiência econômica (ID 41170506). Do exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator